Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-36.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CITAÇÃO DO RÉU NA FASE DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. ATRIBUIÇÃO DE EEFEITO INFRINGENTE. INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatada a contradição na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. “Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso” (STJ).
4. “Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido” (STJ).
5. Verba honorária fixada no patamar mínimo legal, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
6. Embargos declaratórios conhecido e provido. Atribuído efeitos infringentes para, integrando o acórdão, condenar o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído atualizado da causa, majorados para 11% a título de sucumbenciais recursais.